Tribunal: TJPA
Processo: 0805375-16.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805375-16.2022.8.14.0000

PACIENTE: NAGIVAN LIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUI PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 217
, DO CPB
. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRETENSÃO FORMULADA NO JUÍZO DE 1º GRAU PENDENTE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ENTENDIMENTO PACIFICADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA.
WRIT
NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
Em análise dos autos, verifica-se que o presente
mandamus
não merece abrigo, já que a matéria nele tratada, ou seja, pedido de revogação da prisão preventiva/substituição por medidas cautelares previstas no art. 319, do CPPB, preferencialmente, pela prisão por domiciliar, não foi apreciado no Juízo de primeiro grau de jurisdição, impedindo, assim, o seu conhecimento, sob pena de configurar-se a hipótese de supressão de instância, consoante bem asseverou o
custos iures
em seu judicioso parecer, vez que não encontra amparo no ordenamento jurídico processual pátrio.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 24 de maio de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor de N. L. DA S., em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, no que tange ao Processo de Origem n.º 0003126-15.2017.8.14.0061.

Consta da impetração
, que a paciente está sendo acusada de, supostamente, participar de crime previsto no artigo 217, do CPB.

Aduz que a prisão preventiva será mantida, SOMENTE, quando presentes os requisitos e não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, conforme clara redação do Art. 282, §6º do CPP. No entanto, não há nos autos do processo, qualquer elemento a evidenciar a manutenção da prisão preventiva. Afinal, a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente

ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revelaria à prisão cautelar.

Esclarece o ilustre causídico, que não há indícios de que a acusada possa colocar em risco a instrução criminal, a ordem pública ou risco à ordem econômica. Portanto, considerando que ausentes os requisitos que pudessem motivar a conversão em prisão preventiva, não subsistem motivos à manutenção da prisão cautelar.

Assevera que a paciente não é uma infratora contumaz da lei, nem um elemento perigoso, sua prisão constituirá de absoluto constrangimento ilegal.

Afirma, ainda, que a paciente tens bons antecedentes, uma vez que nunca foi presa anteriormente, é pessoa íntegra, ré primária, mãe de 01 (uma) criança menor de 12 (doze) anos de idade, com endereço fixo no distrito da culpa.

Dessa maneira, requer o nobre advogado impetrante a concessão de LIMINAR da ordem, para que de imediato possa cassar o pedido de prisão preventiva e a expedição do competente Alvará de Soltura em benefício da paciente N. L. DA S., por ausência dos requisitos autorizadores à prisão preventiva, de forma individualizada, para que ela possa responder ao processo em liberdade, até o julgamento em definitivo do presente remédio constitucional; alternativamente, pugna para que seja a prisão preventiva substituída, aplicando-se uma ou mais dentre as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, com preferência para a prisão domiciliar, uma vez que é mãe de criança menor de 12 anos de idade, com ou sem monitoramento eletrônico. No mérito, requer a concessão do
writ
em definitivo, assim como do competente Alvará de Soltura.

Juntou documentos de fls. e fls.

À ID
9124930
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar, a indeferi.

Instada a se manifestar
, a Autoridade Coatora,
à ID 9276749
, após breve relato dos fatos, informa que o processo encontra-se em Secretaria, aguardando manifestação do Ministério Público sobre o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela Defesa da Paciente.

Nesta Instância Superior
, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra.
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronuncia-se pelo não conhecimento do
writ
, por supressão de instância.

É o relatório
.

VOTO

Em análise dos autos, verifica-se que o presente
mandamus
não merece abrigo, já que a matéria nele tratada, ou seja, pedido de revogação da prisão preventiva/substituição por medidas cautelares previstas no art. 319, do CPPB, preferencialmente, pela prisão por domiciliar, não foi apreciado no Juízo de primeiro grau de jurisdição, impedindo, assim, o seu conhecimento, sob pena de configurar-se a hipótese de supressão de instância, consoante bem asseverou o
custos iures
em seu judicioso parecer, vez que não encontra amparo no ordenamento jurídico processual pátrio.

Nesse sentido:

Ementa/Decisão:

habeas corpus com pedido de liminar. crimes do artigo 121, § 2º, incisos I e IV c/c artigo 29 c/c artigo 125, ambos do CP. prisão preventiva. alegada negativa de autoria e insuficiência de provas, necessidade de substituição da custódia por prisão domiciliar por ser mãe de criança menor de doze anos de idade e presença de qualidades pessoais favoráveis. reiteração de pedido. inviabilidade. não conhecimento. pleito de prisão domiciliar por ser portadora de enfermidades. improcedência. não comprovação de que a coacta esteja extremamente debilitada e ausência de demonstração da incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento. alegação de constrangimento ilegal em face das agressões físicas sofridas pela paciente no cárcere. não conhecimento, sob pena de supressão de instância. pedido pendente de apreciação pela autoridade coatora que determinou a realização de diligências. ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e falta de fundamentação concreta e idônea do decreto prisional. improcedência.
decisum
devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. (HC 0800630-90.2022.8.14.0000 - Acórdão ID 9277049 – Rel. Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES -
Data de Julgamento: 03/05/2022 - Data de Publicação: 05/05/2022)

Ementa/Decisão:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O
WRIT
. ORDEM ORIGINÁRIA IMPETRADA COM PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO, BEM COMO O EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. RECURSO QUE NÃO FOI CONHECIDO EM RAZÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ALEGAÇÕES DO PEDIDO PENDENTES DE ANÁLISE PELO JUÍZO 1º GRAU, SENDO ENTENDIMENTO DESTA CORTE QUE NÃO SE CONHECE DO PEDIDO DE HABEAS CORPUS CUJO OBJETO NÃO FOI ANALISADO PELO JUÍZO COMPETENTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, DETERMINANDO, DE OFÍCIO, QUE O JUÍZO
A QUO
APRECIE O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO EM FAVOR DE REMIR ROSA DOS SANTOS JUNIOR. (Número do processo CNJ: 0800949-58.2022.8.14.0000 - Número do documento: 9177261 - Número do acórdão: 9177261 - Tipo de Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL - Órgão Julgador: Seção de Direito Penal - Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS -
Data de Julgamento: 26/04/2022 - Data de Publicação: 29/04/2022)

Ementa/Decisão:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS.
PEDIDO FORMULADO DE
REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO PREVENTIVA
, CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE COATORA, QUE AINDA NÃO FOI APRECIADO PELO JUÍZO
A QUO
, RESTANDO INADEQUADA A APRECIAÇÃO DO PLEITO NA VIA DO
WRIT
, DADA A CONFIGURAÇÃO DA
SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO
. - Inexistindo, em primeira instância, pronunciamento sobre a tese defensiva, resta obstada sua análise por este Tribunal, sob pena de configurar a indevida
supressão
de instância. - No caso, há pedido de
revogação
da
prisão preventiva
de 06/04/2021 (ID 25199161), conforme informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4904448), de 13/04/2021, e que ainda não foi apreciado pelo Juízo
a quo
, restando inadequada a apreciação do pleito na via do
writ
, dada a configuração da
supressão
de instância. - E, seguindo orientação do Procurador de Justiça, encaminhar recomendação ao juízo
a quo
, para que, tão logo finalize as diligências determinadas em 25726491, de 19/04/2021, aprecie o pedido de
revogação
da
prisão preventiva
formulado em favor do ora paciente. (Número do processo CNJ: 0802773-86.2021.8.14.0000 - Número do documento: 5051872 - Número do acórdão: 5051872 - Tipo de Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL - Órgão Julgador: Seção de Direito Penal - Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO - Data de Julgamento: 27/04/2021 - Data de Publicação: 03/05/2021)

Por fim, em consulta formulada pela minha Assessoria, via telefone (094) 98172-7637, com o Servidor Paulo Rodrigues, Assessor do Exmo. Sr. Pedro Enrico de Oliveira, Juiz do feito, fui informada que o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela Defesa da paciente encontra-se pendente de apreciação.

Assim sendo e, na esteira do parecer do
custos iures

não conheço da presente ordem de Habeas Corpus
.

Belém/PA, 24 de maio de 2022

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/05/2022